Tribunal: TCU
Processo: 018.120/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 26 a 29), em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (falecido em 11/4/2020, conforme peça 30), ex-prefeito de Portel/PA (Gestões 2005 a 2008 e 2009 a 2012); b) julgar regulares com ressalvas as contas do referido responsável, Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (falecido), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 143, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, dando-se quitação; c) expedir a recomendação sugerida no pronunciamento do Ministério Público (peça 29), conforme subitem 1.7 a seguir; e d) dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional do Incra no Pará. 1. Processo TC- Processo 018.120/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Rodrigues Barbosa (XXX.099.482-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Portel - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: recomendar à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Pará (Incra-SR/PA), nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie, junto à Prefeitura de Portel/PA, a conveniência e oportunidade de retomar, caso ainda não tenha sido feito, as obras de implantação de microssistemas de abastecimento de água, objeto do Convênio CRT/PA 40000/2008, com aporte de recursos necessários a fim de concluir o sistema parcialmente construído, conferindo-lhe funcionalidade.